Tribunal: TJES
Processo: 0001475-39.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 69, todos do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra duas vítimas, motivada por dívida, com uso de faca tipo peixeira, somente não consumado por intervenção de policial militar. Pedido de despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo juízo de admissibilidade da acusação com standard probatório inferior ao da condenação.

4. A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência e declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em fase inquisitorial e em juízo.

5. Os indícios de autoria emergem de forma robusta dos depoimentos da vítima sobrevivente e de policial militar que presenciou os fatos, confirmando a perseguição armada com intenção de matar.

6. A negativa do animus necandi configura tese defensiva de mérito que não afasta, nesta fase, a plausibilidade da acusação, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo homicida.

2. A negativa do animus necandi constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, I, 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-39.2019.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 69, todos do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra duas vítimas, motivada por dívida, com uso de faca tipo peixeira, somente não consumado por intervenção de policial militar. Pedido de despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo juízo de admissibilidade da acusação com standard probatório inferior ao da condenação.

4. A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência e declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em fase inquisitorial e em juízo.

5. Os indícios de autoria emergem de forma robusta dos depoimentos da vítima sobrevivente e de policial militar que presenciou os fatos, confirmando a perseguição armada com intenção de matar.

6. A negativa do animus necandi configura tese defensiva de mérito que não afasta, nesta fase, a plausibilidade da acusação, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo homicida.

2. A negativa do animus necandi constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, I, 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, e artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11854619, nas quais postula pela despronúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 11854621, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida no ID 15138369.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15263233 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, e artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11854619, nas quais postula pela despronúncia.

O recorrente foi pronunciado pela tentativa de homicídio contra duas vítimas, Fábio Santana da Luz e sua filha, tendo corrido atrás dela com uma faca do tipo “peixeira”, com intenção de matar, sendo que o crime somente não se consumou diante da intervenção do policial militar Jonas Ribeiro.

A inicial acusatória ainda destaca que a motivação do delito seria uma dívida contraída pela vítima com o recorrente.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Noticia o Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 12 de maio de 2019, na rua que sobe para a praia do Pau Grande, no bairro Portinho, nesta cidade e comarca, o denunciado Maurilio Antônio de Souza, agindo com intenção de matar, utilizando uma faca tipo peixeira, iniciou a execução de um crime de homicídio contra Fábio Santana da Luz e sua filha, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que, armado, correu atrás das vítimas, não conseguindo alcançá-los, momento em que interveio o policial militar Jonas Ribeiro e efetuou a prisão do denunciado, fazendo cessar a prática delitiva. De acordo com o-Inquérito Policial, o denunciado agiu por motivo torpe, qual seja uma dívida que a vítima Fábio Santana da Luz possuía com o denunciado. [...]”.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que o pronunciou como incurso na sanção de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em concurso material, ao argumento de que não existiriam provas suficientes para alicerçar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado nº 39375177 , bem como pelos termos de declaração da vítima e das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Já os
indícios de autoria
exsurgem de forma clara do conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a Defesa.

A vítima sobrevivente, Fábio Santana da Luz, em todas as oportunidades em que foi ouvido, narrou de forma firme e coerente que, em razão de uma dívida preexistente, o recorrente, de posse de uma faca tipo peixeira, o perseguiu com a intenção de matá-lo, proferindo ameaças de morte também contra sua filha, que o acompanhava. Ainda segundo ele, a execução do delito somente não se consumou diante da intervenção do policial militar Jonas Ribeiro.

O depoimento da vítima é integralmente corroborado pela testemunha presencial Jonas Ribeiro, policial militar que, embora de folga, presenciou os fatos da varanda de sua residência.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a referida testemunha foi categórica ao afirmar que o recorrente "
mataria Fábio sim, pois estava com uma faca na mão e correu atrás
".

A informante Lilia Lúcia de Araujo, companheira do recorrente, ao ser ouvida em juízo, tentou minimizar a conduta de seu marido, afirmando não ter visto a faca.

No entanto, referida informante confirmou a existência da dívida, o estado de nervosismo de seu marido e o fato de que ele efetivamente correu atrás da vítima.

Tal depoimento, embora com compreensíveis ressalvas, não infirma a tese acusatória, mas, ao contrário, corrobora o contexto fático central da contenda.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu a existência do desentendimento motivado pela dívida e a perseguição à vítima, embora tenha negado a posse da faca e a intenção de matar.

A negativa do ‘animus necandi’, contudo, constitui tese de mérito que, por não se apresentar estreme de dúvidas diante dos elementos probatórios – em especial o depoimento do policial militar que presenciou a cena –, deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a plausibilidade da incidência da qualificadora, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor, em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.